Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-47.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014956-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCILENE DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 241.558.022-87 (RECORRIDO), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta contra fundo de investimentos em direitos creditórios, alegando a
parte

reclamante
desconhecer os débitos que motivaram a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito; e (ii) a caracterização do dano moral indenizável pela inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, para legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir elemento constitutivo do seu direito, além da impossibilidade de exigir do devedor prova de fato negativo.

4. A parte reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor, não trazendo aos autos qualquer documento que comprovasse o vínculo da parte
reclamante
com a cedente, apesar de ter juntado termo de cessão de crédito.

5. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (
i
n
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, porém a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

6. A parte reclamante não satisfez seu encargo probatório ao apresentar extrato de negativação sem especificar a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aferição da aplicação da Súmula 385 do STJ, o que leva à presunção de inexistência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: 1. É ônus do credor demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito. 2. Para que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes autorize a condenação em danos morais, é imprescindível que o consumidor apresente extrato de negativação contendo expressamente a data de inclusão, para verificação da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do CPC; Art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90; Art. 43, §2º, da Lei 8.078/90; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 1386424/MG; STJ AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; STJ REsp 1.002.985-RS; Súmula 385 do STJ; STJ AgInt no AREsp 1345520/SP; Súmula 50 da Turma Recursal; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Primeira Turma Recursal; N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014956-47.2025.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido:
JUCILENE DO NASCIMENTO BARROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JUCILENE DO NASCIMENTO BARROS ajuizou reclamação em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) ao tentar obter crédito, constatou a existência de restrição em seu CPF no valor de R$ 270,72; b) desconhece
a origem do débito e afirma jamais ter contratado qualquer serviço com a reclamada; e c) não foi notificada previamente sobre a negativação, o que lhe causou constrangimentos e impossibilitou a realização de compras. Requereu que: a) fosse declarada a ine
xistência do débito discutido nos autos; b) fosse determinada a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito; e c) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sent
ença
e concluiu que
: a) a cobrança é indevida, pois a reclamada não comprovou a origem do débito de R$ 270,72, tampouco vínculo contratual com a
parte

reclamante
; b) houve falha na prestação do serviço ao
negativar
o nome da reclamante sem documentação mínima; e c)
o dano moral está configurado
. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 3.000,00,
bem como
declara
r
inexist
ente
o débito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) o d
ébito é legítimo e originado de contrato firmado com a empresa Natura,
que lhe foi
regularmente cedido; b) não
realizou
negativação,
tampouco ato ilícito, inexistindo dano moral indenizável; e c) o valor fixado na sentença é excessivo, devend
o ser afastada a condenação ou, alternativamente, reduzido o montante da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requereu, ainda, a suspensão do processo em razão do julgamento do
REsp
2092190/SP, bem como a
aplicação da Súmula 385/STJ.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 298352352/
PJe2
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do f
ato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração
da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma R
ecursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025
, Publicado no DJE 06/06/2025.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a empresa reclamada
não apresentou nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito,
aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme abaixo transcrito:

Ao examinar o feito, vislumbro que, na defes
a, a Ré não trouxe qualquer documentação que atestasse, de fato, a idoneidade da negativação e da cobrança, pois, embora tenha juntado o termo de cessão de crédito firmada entre si e a aludida instituição (documento de ID 190531379), não trouxe aos autos q
ualquer
documento que comprovasse o vínculo da parte autora com a cedente.

Nesse sentido:

(...)
5
. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel.
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitad
a pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...)(N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024
)

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de
crédito, o dano moral é presumido (
in re
ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimple
ntes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re
ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse sen
tido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

(...)
2
. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...)
5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05
/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, afasta-se
a aplicação da Súmula 385 apenas quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incont
roversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior
Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depós
ito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Nesse contexto, para que a inscrição em cadastro restritivo de crédito autorize a condenação em indenização por dano moral (
in re
ipsa
), é necessário que a parte reclamante comprove os fatos constitutivos de seu direito (art.
373 do CPC), ou seja, é imprescindível a apresentação de extrato que demonstre a
negativação, contendo expressamente a data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Tal informação é fundamental para a constituição do direito alegado, pois, nos termo
s da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outras restrições afasta a presunção de dano moral.

No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação em que consta apenas a expressão "data" (ID 298351869/
PJe2
), sem especifi
car a data da inclusão do restritivo, o que impossibilita a aferição da aplicação, ou não, do disposto na Súmula 385 do STJ.

Cumpre esclarecer que a menção à expressão "data" no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a devida especificação da efeti
va data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere
à
"data de vencimento da dívida".

Dessa forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, ness
as hipóteses, decide-se em seu desfavor.

Nesse sentido:

(...)
4
. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re
ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do
seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não c
ontém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Portanto, diante da ausê
ncia da data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não é possível afirmar a ocorrência de dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
afastar
a condenação
ao pagamento de indenização
por da
no moral, mantendo no mais a sentença
do juízo

a
quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no
sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025